Tribunal: TJBA
Processo: 8010234-43.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010234-43.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

APELADO: L. V. A. A.

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar a operadora Apelante à obrigação de fazer consistente na oferta integral do tratamento indicado à saúde da Apelada, menor repressentada por sua genitora, incluindo o procedimento fisioterápico de Pediasuit ou Therasuit, pelo tempo que precisar, nos moldes dos relatórios médico e multiprofissional, a serem prestados pela CLÍNICA HOPE REABILITAÇÃO, conforme vêm sendo executados. Inicialmente, nos termos do §4º, do art. 1.012, do CPC, não houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, conforme adiante será exposto. Assim, rejeita-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à presente Apelação. Rejeita-se também a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Na presente hipótese, não há julgamento ultra petita, pois apesar do pedido não ter indicado clínica específica para a realização do tratamento pleiteado, este foi autorizado e iniciado na única clínica existente na cidade que dispunha do tratamento em questão, a saber, a Clínica Hope. Por conseguinte, após iniciado o tratamento e integrada a segurada àquela realidade por mais de um ano, a confirmação da medida liminar não poderia ser de outra maneira que não com a continuação do tratamento nos moldes verificados faticamente, constituindo consequência lógica do deferimento definitivo do pleito. MÉRITO. Trata-se de demanda cujo pleito cinge-se à tutela do direito fundamental à vida, mediante a necessidade de tratamento contínuo da paciente absolutamente incapaz em face do quadro clínico de Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica (CID-10: G80.0) e Autismo Infantil e Transtornos Diversos do Desenvolvimento Global (CID F84.8), e as suas complicações decorrentes de tal diagnóstico. Alega a recorrente que o procedimento requerido não consta no rol vigente exarado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não sendo obrigatório o seu fornecimento e autorização do tratamento, devendo-se julgar totalmente improcedente o pedido e, caso assim não entenda, que ao menos ao determinar o custeio do tratamento de PediaSuit, que seja determinado que o referido tratamento seja realizado em rede credenciada à Apelante.

Ressalta-se que, havendo cobertura contratual para a doença, consequentemente haverá cobertura para a terapêutica imprescindível ao tratamento de que carece o beneficiário, com expressa indicação médica recomendando a conduta essencial ao paciente. Não cabe à apelante restringir as alternativas possíveis ao tratamento da enfermidade devidamente coberta, cuja necessidade foi justificada pelo médico, ainda que seja mais onerosa. Precedentes do STJ. Para tratamentos que utilizam o método Pediasuit/Therasuit, ilegítima é a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, tendo em vista que o rol de procedimentos previsto nas resoluções da ANS é de cunho meramente exemplificativo. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de R$1.000,00 para R$3.000,00. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.
Sentença mantida. Apelação improvida.